Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. DESDE O ARBITRAMENTO. ÍNDICE APLICÁVEL. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em seu recurso, o Distrito Federal pleitea a reforma da decisão para: a) se fazer incidir a correção monetária somente a partir da fixação da condenação em danos morais. Assim, reconheça-se o excesso de execução fixado em R$ 341.411,21; e b) subsidiariamente, reconhecer-se os demais equívocos da execução e decotar-se o excesso de R$ 24.884,28.
2. No caso dos autos, o valor fixado a título de danos morais somente foi definido no acórdão que julgou a apelação, pela quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao menor e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a cada um dos genitores (ID 140200532), do cumprimento de sentença, n. 0034036-84.2009.8.07.0001. 2.1. Assim, o julgamento da apelação foi o momento no qual o valor se tornou definitivo, em especial por força do efeito substitutivo do acórdão (art. 1.008, do CPC), razão pela qual a publicação da decisão colegiada deve ser o termo inicial para a incidência da correção monetária. 2.2. Nos termos da Súmula n. 362 do STJ, o termo inicial da correção monetária dos danos morais é a partir da data de publicação do acórdão que substituiu a sentença de primeiro grau, fixando o quantum devido, ou seja, 19/8/2022. Veja: Enunciado da Súmula n. 362 “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. 2.3. Nesse sentido: “(...) 1. Advindo a majoração de indenização fixada a título de dano moral, em sede de apelação, o dies a quo, para a correção monetária, quando da execução, deverá corresponder à data da publicação do acórdão deste recurso, em razão do seu efeito substitutivo, nos termos do art. 1.008 do CPC, bem como do entendimento jurisprudencial firmado na Súmula 362 STJ. (...) (07101592820198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3 a Turma Cível, DJE: 12/6/2020).
3. Quanto ao índice aplicado, de acordo com a Emenda Constitucional no 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 3.1. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, vedada sua cumulação com outros índices. 3.2. Precedentes: “[...] 7. A EC 113/2021 fixou a Taxa Selic como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública. Por esse motivo, como exposto na decisão recorrida, o crédito exequendo deve ser atualizado, a partir da data de publicação da emenda, por meio da Selic. 8. A fim de evitar indevida cumulação de índices, devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021). Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução.” (07206817520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE de 18/8/2023); “[...] 1. A despeito da correta utilização do IPCA-E como índice de correção monetária até dezembro/2021 e, a partir de então, da taxa SELIC, houve a incidência de juros sobre juros na hipótese. 2. Embora os juros (sem anatocismo) incidam sobre o valor nominal já corrigido monetariamente, não pode haver incidência de juros sobre juros. Assim, o cálculo deve ser feito de modo a evitar incidência da taxa Selic sobre o montante total apurado até 08/12/2021. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0716652-79.2023.8.07.0000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE de 13/9/2023); “[...] 3. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. 4. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. 5. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de correção monetária e juros de mora. 6. Para que não ocorra correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 7. O primeiro cálculo deve consistir na incidência do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/21 e juros de mora do período, sem anatocismo, sobre esse montante. O segundo cálculo deve consistir na incidência da SELIC sobre o valor do crédito de 09/12/21 em diante. O valor total da execução corresponderá à soma das quantias obtidas em ambas as operações mencionadas.” (07201181820228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 02/05/2023); “[...] A Taxa SELIC deve incidir de forma simples, seja porque, como regra, é vedado que o cálculo ocorra do modo capitalizado (anatocismo), à luz do verbete sumular 121, do Supremo Tribunal Federal, e do artigo 4°, do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), seja porque a SELIC é índice já formado pela taxa de juros e pela variação inflacionária do período, abrangendo, de tal sorte, tanto a recomposição do valor da moeda como os juros.” (07091038620218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE de 5/12/2022).
4. A fim de evitar a indevida cumulação de índices, com juros sobre juros (anatocismo), devem ser realizados dois cálculos: o primeiro com aplicação do IPCA-E e juros de mora sobre o valor do crédito principal até 8/12/2021 e o segundo com aplicação da taxa SELIC somente sobre o valor corrigido do crédito principal a partir de 9/12/2021 (data de publicação da Emenda Constitucional no 113/2021). 4.1. Após, os resultados das operações devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução. 4.2. Dessa forma, deve incidir a SELIC somente sobre o valor principal corrigido apurado em dezembro de 2021 e não sobre o principal corrigido acrescido dos juros.
5. Recurso parcialmente provido.